Tribunal: CARF
Processo: 13819.911192/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.911192/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.637 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
POWER PRESS RÓTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de compensação com
valores referentes a créditos diversos daquele indicado no documento, os quais
simplesmente não integram o seu conteúdo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão guerreada:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que deferiu o pedido de ressarcimento, porém, não homologou totalmente a
compensação dos débitos declarados, na medida que estes ultrapassaram o direito
creditório do contribuinte.
O interessado, basicamente, alega que:
1. 0 não reconhecimento de crédito para a PER/DCOMP PER/DCOMP
05692.16834.150708.1.1.01-3603, se encontra equivocada. Isto porque, para essa
compensação o contribuinte possuía saldo à compensar de R$ 110.030,24, sendo que
o valor compensado foi de R$ 64.353,62, restando saldo á compensar de R$
45.777,87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.911192/2009-55
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.911192/2009-55

2. Tais proves podem ser verificadas através de cópia do livro de apuração do
imposto IPI, que foi objeto de ressarcimento, referente ao período de apuração do 2°
trimestre de 2008.
3. JA com relação ao PER/DCOM 21190.88007.270808.1.3.01-3728, o valor
compensado de R$ 75.385,77 é resultante do saldo do 2° trimestre de 2008, no valor
de R$ 45.777,87, somando com o valor do 3° trimestre de 2008 de R$39.759,38, mais
especificamente o mês de abril de 2008.
4. Isto posto, requer que seja cancelada a cobrança do valor de R$25.499,16.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que
o valor do saldo remanescente de débito ocorreu por erro na declaração apresentada pelo próprio
contribuinte e que não há possibilidade de retificar de ofício pedido de compensação, cabendo, a
parte, desde que não haja decisão administrativa, providenciar sua retificação, conforme se extrai
da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
DELIMITAÇÃO
DO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO SUBMETIDO À
APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. A compensação será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração de compensação na qual constará informação
relativa ao crédito utilizado e ao respectivo débito compensado. Apreciado o pedido
pela autoridade administrativa e cientificado o interessado, o litígio administrativo
está circunscrito ao direito creditório apontado no PER/DCOMP transmitido
eletronicamente, não havendo previsão legal para sua alteração na manifestação de
inconformidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. A Declaração de Compensação somente poderá
ser retificada pelo sujeito passivo caso se encontre pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO PERANTE
AUTORIDADE JULGADORA. Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites
próprios, a pretensão de reconhecimento de crédito contra a Fazenda Pública,
formulado na manifestação de inconformidade.
Cientificada de decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.911192/2009-55

Conforme exposto anteriormente, trata-se de ressarcimento de saldo credor de IPI
utilizado pela empresa em compensações PER/DCOMP 05692.16834.150708.1.1.01-3603 E
21190.88007.270808.1.03.0-3728.
Do que se extraí dos autos, vide PER/DCOMP, é que a Recorrente declarou seu
crédito da seguinte forma:
Saldo Credor RAIPI
115.741,07
Créditos Passíveis de Ressarcimento
115.392,61
Menor Saldo Credor
115.741,07
Ou seja, declarou crédito passível de ressarcimento o montante de R$ 115.392,61.
Entretanto, os débitos declarados pela Recorrente perfazem o montante de R$
139.739,39, o que resultou na diferença de R$ 25.499,16, e não homologação parcial dos
PER/DCOMP ́s sob análise (vide detalhamento de fls.22-23).
Assim, considerando que o crédito passível de ressarcimento declarado pelo
contribuinte é inferior ao montante objeto do débito tributário que se pretendia compensar e,
inexistindo provas que demonstrem o contrário, correto o despacho decisório.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital